Tribunal: STF
Processo: AI 656149
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário
   se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Se a questão constitucional não vinha sendo
   discutida, e não foi suscitada nos embargos de declaração opostos,
   não há falar em prequestionamento. Incidem, na espécie, as
   Súmulas 282 e 356 da Corte.
II - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação processual aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - O Tribunal
   entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao
   art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da
   ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV
   - Agravo regimental improvido.